Tribunal: TJDFT
Processo: 0721159-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721159-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON RODRIGUES PINTO NETO AGRAVADO: SANDRA PEREIRA SOARES DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 37582917) apresentado por Nelson Rodrigues Pinto Neto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado na petição do agravo de instrumento (ID 36805285). Relata que, após o indeferimento do pedido de efeito suspensivo neste recurso, determinou-se, na origem, expedição de alvará para transferência de parte do valor depositado na conta judicial e bloqueio de valores por meio da plataforma Sisbajud. Sustenta que as decisões que autorizaram levantamento do dinheiro e prosseguimento do cumprimento de sentença contrariam a decisão agravada, que havia estabelecido que os valores somente poderiam ser levantados quando preclusa a discussão da matéria. Requer que o ato decisório monocrático proferido por esta Relatoria seja reconsiderado para que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se suspensão de atos constritivos nos autos do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido liminar: [...] Diante desse contexto, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Ao contrário do que se alega nas razões recursais, não se verifica, nesta análise inicial, que os cálculos do valor da execução homologados na decisão agravada estão em desacordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial. Esta Turma Cível, no julgamento dos embargos de declaração opostos por Nelson Rodrigues Pinto Neto, ora agravante, contra o acórdão prolatado na apelação n. 0705227-97.2020.8.07.0020, já registrou que: “[...] os juros moratórios e a atualização monetária decorrem da natureza condenatória do provimento jurisdicional e, por conseguinte, incidirão sobre a quantia que deverá ser devolvida à autora, ora embargada, nos moldes expostos no acórdão. Portanto, não há margem para dúvidas a respeito dos consectários legais da condenação do réu. O pronunciamento judicial indica expressamente como deverá ser realizado o cálculo do valor correspondente à obrigação de pagar imposta ao requerido/embargante”. (ID 109643456) Vale assinalar que o laudo elaborado pelo Contadoria Judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, em razão do caráter técnico e imparcial da manifestação do órgão auxiliar da Justiça. No caso em análise, observa-se, à primeira vista, que os cálculos foram realizados em conformidade com o título executivo e que as impugnações apresentadas pelas partes foram devidamente respondidas e esclarecidas, de maneira técnica. Esses fatos enfraquecem a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC[1], também não se constata, de plano, equívoco na decisão recorrida. O depósito judicial do valor do débito apurado pela Contadoria Judicial serve apenas para garantir o juízo e não é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários cabíveis em razão da ausência de pagamento voluntário da dívida no prazo legal. Nesse sentido, destaca-se recente precedente desta 2a Turma Cível do TJDFT: [...] Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente dos efeitos da decisão agravada. O pronunciamento judicial objeto deste recurso estabeleceu expressamente que a expedição de alvará de levantamento em favor da exequente/agravada (relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais da reconvenção) está condicionada à preclusão da matéria tratada naquele ato decisório. Em relação ao débito remanescente, não há determinação judicial para realização de atos constritivos contra o executado/agravante, motivo pelo qual não se constata prejuízo iminente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. [...] Observa-se que a decisão monocrática acima mencionada está lastreada na inexistência de probabilidade de provimento do recurso e na ausência de perigo de dano capaz de justificar atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. As razões apresentadas para amparar o pedido de reconsideração não têm habilidade fático-jurídica para contrariar as conclusões lançadas naquele ato decisório. Apesar do peticionante ter agregado fatos novos/supervenientes para reiterar o pedido de efeito suspensivo ao recurso, nota-se que esta Relatoria, ao indeferir o pleito liminar, já se pronunciou sobre a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 995 do CPC, inclusive a probabilidade de provimento do recurso, pois não se constatou, de plano, que os cálculos do valor da execução homologados na decisão agravada estão em desacordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial, ao contrário do que alega a parte recorrente. Além disso, ressaltou-se a presunção de veracidade e legitimidade de que goza a manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial, bem como a inexistência de equívoco na decisão recorrida no ponto em que aplicou as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Portanto, a reiteração do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não deve ser acolhida, pois, como já destacado na decisão anterior, não estão presentes os pressupostos legais necessários, principalmente a probabilidade de provimento ao recurso. 3. Ante o exposto, nada a prover. Dê-se ciência às partes. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto e inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora